Tribunal: TJDFT
Processo: 0748024-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Sentença terminativa pela perda superveniente do objeto. Honorários de sucumbência. Princípio da causalidade.
As verbas de sucumbência são suportadas pelo terceiro embargante se, por não atualizar o registro do bem, deu causa à penhora (STJ 303).